Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-53.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOBREPARTILHA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. ART. 669, DO CPC. BEM DE CONHECIMENTO DO CÔNJUGE NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os bens sonegados ou que deixaram de ser partilhados por ocasião da ação de separação ou de divórcio, podem ser, posteriormente, objeto de sobrepartilha, visando o reconhecimento do direito de cada um dos ex-cônjuges, a teor do art. 669, do CPC. Contudo, não há que se falar em sobrepartilha de bem que era do conhecimento do cônjuge no momento em que celebrou o acordo de divórcio.
2. Apelo não provido.